Tribunal: TJDFT
Processo: 0721705-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721705-04.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SALLY BARCELOS MELO RECORRIDOS: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., BRADESCO SAÚDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente o pedido contra a ré Bradesco Saúde S.A. e procedentes os pedidos contra as rés Amil Assistência Médica Internacional S.A. e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A para condená-las à obrigação de fazer consistente em restabelecer o plano de saúde da autora durante o tratamento de câncer e de fibromialgia e ao pagamento de reparação por danos morais. 2. O recurso foi distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção decorrente do agravo de instrumento n. 0725626-71.2024.8.07.0000, desta Relatoria, não conhecido por representar manifesta supressão de instância. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber (i) se o pedido alternativo de autorização de adequação das condições contratuais deve ser conhecido, (ii) se a administradora do plano de saúde tem legitimidade passiva, (iii) se é cabível a resilição unilateral do contrato de assistência à saúde pelas rés e (iv) se há danos morais a serem reparados. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O pedido alternativo de autorização de adequação das condições contratuais a fim de que a autora pague mensalidade em valor diferenciado não foi objeto de apreciação pelo r. Juízo de origem na sentença. É inviável, em apelação, formular pedido inédito, não apresentado em tempo e modo oportunos no Juízo de origem, por caracterizar indevida inovação recursal. Recurso da apelante Amil Assistência Médica Internacional S.A. parcialmente conhecido. 5. Como instrumento de defesa dos consumidores, os arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do CDC, dispõem que todos os autores da ofensa responderão solidariamente pela reparação dos danos. Se a administradora integra a cadeia de fornecedores do plano de saúde, deve ser reconhecida sua legitimidade passiva. 6. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS e do art. 23 da Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS. Exige-se, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, conforme art. 1o da Resolução n. 19/1999 do Conselho Suplementar de Saúde. 7. Os exames, laudos e relatórios médicos constantes nos autos demonstram que a autora foi diagnosticada com linfoma de células B de zona marginal esplênico (linfoma não-Hodgkin – CID C85) e com fibromialgia (CID M79.7) e indicam a necessidade de continuidade do tratamento. De acordo com a tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo n. 1.082, “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. 8. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do art. 12, caput, do Código Civil (CC). Conquanto o cancelamento unilateral do contrato de assistência à saúde seja indevido, não há demonstração de situação excepcional que ultrapasse o descumprimento contratual e que indique a existência de ofensa aos direitos da personalidade do autor. Reforma da sentença que se impõe nesse aspecto. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso da ré Amil Assistência Médica Internacional S.A. parcialmente conhecido, recurso da ré Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. conhecido e recursos parcialmente providos. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento às apelações para reformar a sentença a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material, contradição ou omissão no acórdão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material. 4. Constata-se erro material no acórdão ao indicar que o plano de saúde foi contratado na modalidade “coletivo empresarial”, pois os documentos demonstram que o plano de saúde foi contratado na modalidade “coletivo por adesão”. Os embargos de declaração devem ser acolhidos no ponto para corrigir erro material da seguinte forma: na ementa, onde se lê “plano de saúde coletivo empresarial”, leia-se “plano de saúde coletivo por adesão”; no voto, onde se lê “(...) beneficiária do plano de saúde operado e administrado pelas apelantes na modalidade coletivo empresarial (...)”, leia-se “(...) beneficiária do plano de saúde operado e administrado pelas apelantes na modalidade coletivo por adesão (...)”. 5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 6. O acórdão recorrido fundamentou todas as matérias devolvidas ao recurso de forma lógica, sem contradições a serem eliminadas ou omissões a serem supridas. Após analisar os documentos apresentados aos autos e abordar os elementos necessários para a configuração de danos morais, o acórdão conclui que apesar de ser indevido o cancelamento do plano de saúde coletivo por adesão em razão da necessidade de continuidade dos cuidados assistenciais à apelada, em observância à tese fixada pelo c. STJ no Tema Repetitivo n. 1.082, não há demonstração de situação excepcional que indique a existência de ofensa aos direitos da personalidade da autora. No ponto, o acórdão destaca que o processo de conhecimento teve início em 31/5/2024, com o deferimento de tutela provisória de urgência em 3/6/2024 para manutenção do plano de saúde. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para corrigir erro material. A parte recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, 186 do Código Civil, 6o, inciso VI, 14 e 21, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que o reconhecimento do cancelamento indevido do plano de saúde é, por si só, o reconhecimento da prática de um ato ilícito. Sustenta que a violação não foi a um direito qualquer, mas a direitos fundamentais da personalidade, gerando o dever de indenizar. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Nas contrarrazões, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A pede que todas as publicações sejam realizadas no nome do advogado JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, OAB/SP 273.843 (ID 76544186). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 do Código Civil, 6o, inciso VI, 14 e 21, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto à alegada divergência jurisprudencial, a mera indicação de ementas é deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). No que concerne ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados no ID 76544186. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015